Tribunal: TJSP
Processo: 1047371-90.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Esclarecimentos periciais, a fim de se melhor averiguar o quadro de incapacidade laborativa e o nexo de causalidade ou concausalidade.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Patologias na coluna. Lombalgia crônica determinada por espondilodiscopatia. Ausência de nexo ocupacional. Laudo pericial contundente. Benefício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. Esclarecimentos periciais, a fim de se melhor averiguar o quadro de incapacidade laborativa e o nexo de causalidade ou concausalidade.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Patologias na coluna. Lombalgia crônica determinada por espondilodiscopatia. Ausência de nexo ocupacional. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047371-
90.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI BATISTA
FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
2
Apelação Cível no: 1047371-90.2014.8.26.0053
APELANTE: SUELI BATISTA FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: São Paulo - 5a Vara de Acidentes do Trabalho
Voto no 15.252
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Esclarecimentos periciais, a fim de se melhor averiguar o quadro
de incapacidade laborativa e o nexo de causalidade ou
concausalidade.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Patologias na coluna. Lombalgia
crônica determinada por espondilodiscopatia. Ausência de nexo
ocupacional. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. William Mikalauskas, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício acidentário pretendido por SUELI BATISTA FERREIRA, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 185/187), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seus advogados Dr. Ericson
Crivelli, Dr. Sara Tavares Quental e Dra. Lilian Gouveia Garcez Macedo,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para nova perícia e
vistoria no local de trabalho. No mérito, objetiva a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
3
acidentário, sob a alegação de que se encontra incapacitada para o exercício da
função habitual, em razão das moléstias advindas do trabalho (fls. 190/196).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 202).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
Remetido o feito para esta C. Câmara Especializada, o v.
acórdão de relatoria do Desembargador Nelson Biazzi determinou a conversão do
julgamento em diligência, para que o expert respondesse os quesitos
complementares da autora e esclarecesse algumas questões relativas à incapacidade
laborativa e ao nexo ocupacional, especialmente em razão de parecer de assistente
técnico divergente (fls. 208/212).
Prestados os esclarecimentos pelo vistor judicial (fls. 226/227),
as partes apresentaram suas manifestações (fls. 232/233 e 247).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa Banco
Itaú Unibanco S/A, desde 09/09/1985, no exercício da função de escriturária e,
posteriormente, analista de atendimento, em razão das condições agressivas de
trabalho, que abrangiam movimentos repetitivos, esforço físico e adoção de
posições antiergonômicas, passou a ser acometida por moléstias na coluna, que
reduzem sua capacidade laborativa. Requereu a conversão do auxílio-doença
previdenciário para a espécie acidentária e a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
4
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo sindicato, em 29/04/2004, constando lesão em coluna decorrente de
esforço excessivo (fl. 79).
Compulsando os autos, verifica-se o recebimento de auxílio-
doença previdenciário (NB 31/549.754.086-0), relativo a problemas na coluna (CID
M511), no período de 22/01/2012 a 09/10/2014. Ainda, desde 10/02/2015 passou a
receber aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/171.746.705-6).
Pois bem.
O laudo médico-pericial (fls. 103/111), subscrito pelo Dr.
Alfredino Queiroz Mazzariol, atestou que a autora é portadora de lombalgia crônica
determinada por espondilodiscopatia, afastando, contudo, a incapacidade de caráter
permanente, além do nexo ocupacional.
No exame físico, constou:
“Eixo vertebral e bacia: Não se observa desvio de eixo.
Cicatriz cirúrgica lombar baixa, mediada, com 12 cm, bem
constituída.
Discreta contratura muscular dolorosa a palpação.
Portais de artroscopia quadril direito.
Limitação em grau mínimo da flexão e grau médio das rotações da
coluna.
Alega dor a rotação externa e abdução do quadril D
Não apresenta perda de força MMII.
Reflexos normais e Lasegue negativo.
Fica na ponta dos pés.
Não apresenta claudicação a marcha” (fl. 105)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
5
Assim concluiu:
“No ato pericial, centrou suas queixas na coluna e nos quadris
alegando quadro de dor que teria surgido em 2005, quando
trabalhava na tesouraria.
As fls. 41, temos o único exame desta época. Trata-se de RM
Coluna, datado de 29.04.2004 e que mostra discopatia localizada
nos níveis baixos. Trata-se de processo degenerativo incipiente e
compatível com a idade que tinha na época (final da 4a década).
O próximo documento relativo a coluna surge as fls. 39, que
menciona quadro de dor lombar com início a partir de 2009 e que
foi piorando ao longo do tempo. Nesta época, já estava afastada
dos serviços na tesouraria havia quatro anos.
A evolução deste quadro resultou em afastamento e tratamento
cirúrgico em 2012. Teve concedido benefício previdenciário de no
31/549.754.086-0 com início em 22.01.2012 e cessação em
09.10.2014.
Dentro deste afastamento, teve firmado, também, o diagnóstico de
Bursite trocantérica quadril D e E sendo que foi submetida a
tratamento cirúrgico, do lado direito.
No interrogatório clínico, informou que ao cessar o benefício
retornou na mesma função de analista e alegou que cursa com dor
lombar e no quadril direito com dificuldade aos movimentos e para
se abaixar.
Ao exame físico, já descrito, identificamos as cicatrizes cirúrgicas,
a contratura muscular paravertebral e a limitação do arco de
movimentos. Em relação aos quadris, a amplitude de movimentos é
total e alegou dor, no quadril direito, em movimento extremo da
rotação externa e abdução (...)” (fl. 106)
Acerca do nexo causal, inclusive, ressaltou que a patologia
“está atrelada a características heredo constitucionais, eclodiu em uma autora com
44 anos na época e que exercia desde 2005 atividade como Analista de
atendimento, na qual pelas suas próprias descrições, não havia qualquer
sobrecarga da coluna. Há, portanto, uma grande dissociação temporal entre a
eclosão do quadro e o trabalho na tesouraria. Não há nexo a ser estabelecido” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
6
que “Quanto a bursite dos quadris, também, não guarda qualquer relação de nexo
com a atividade exercida e seu quadro atual não determina qualquer incapacidade
para o exercício das suas funções” (fl. 106).
Contudo, a obreira apresentou parecer do assistente técnico (fls.
142/184), que revelou pontos de divergência quanto à incapacidade e nexo causal.
Com o intuito de se melhor verificar o quadro de incapacidade
laborativa da obreira e o nexo ocupacional da doença detectada, foi determinada a
conversão do julgamento do apelo em diligência, conforme outrora relatado.
O Dr. Alfredino Queiroz Mazzarial esclareceu alguns pontos
(fls. 226/227), nos seguintes termos:
“Com todo respeito devido ao assistente técnico, com quem tenho
realizado diversas perícias conjuntas e acredito que concordando
na maioria dos casos, desta vez isto não poderá ocorrer.
O digno perito associou o quadro de Bursite Trocantérica à
atividade exercida com o que não concordamos.
A Bursite Trocantérica é uma inflamação aguda ou crônica desta
estrutura situada entre o trocanter maior do fêmur e as estruturas
moles (tendões e fáscias) e cuja função é de amortecer e permitir o
deslizamento durante o movimento. A causa mais frequente é o
microtrauma repetitivo causado por uso ativo e constante dos
músculos que aí se inserem, caso típico de corredores e esportistas.
Também, pode surgir em condições de hiperpressão local. Não se
identifica na atividade de bancária nenhuma solicitação muscular
excessiva muscular ou compressão local persistente que pudesse
justificar sua participação no quadro. Nexo ausente.
Quanto a incapacidade laborativa, relativa a esta patologia, não
há qualquer alteração funcional, na autora, que impeça ou
dificulte o exercício de suas atividades rotineiras na empresa. O
exame físico da autora traz alegação de dor em movimento
extremo e não usual na jornada de trabalho. Não há, portanto, que
se falar em incapacidade laborativa de caráter permanente
determinada pelo quadro de Bursite.
Após extensa exposição que já conhecemos pois tem sido incluída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
7
em vários processos, o digno assistente estabeleceu relação de
concausa entre o quadro vertebral e a atividade exercida. Esta
concausa baseia-se na afirmação da ocorrência de 'over use' que
seria caracterizado por movimentos, esforços e posições viciosas.
Não podemos concordar com tal afirmação pois as tarefas
presentes na rotina diária da autora, de amplo conhecimento e
vistas no dia-a-dia das agências, não se utilizam de movimentos
frequentes de flexo rotação, não há sobrecarga ou esforços
incomuns e nem persistência de posições antiergonômicas.
Também, não há manutenção de postura viciosa persistente
conforme alegado.
Para se estabelecer relação de concausa é preciso, de forma clara,
que a análise das atividades habituais caracteriza uso excessivo ou
sobrecarga sobre as regiões atingidas a ponto de justificar uma
alteração do curso clínico natural da patologia. Isto não ocorreu
no presente caso, razão pela qual afastamos o nexo.
Quanto a incapacidade, relativa ao eixo vertebral, o quadro da
autora, como já dito, traz limitação funcional, porém, compatível
com sua atividade diária.
Ratificamos nosso parecer”
Pois bem.
O conjunto probatório fixado no feito não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, em razão do disposto no artigo 373,
inciso I, do CPC/2015.
Nada há nos autos que macule as conclusões do culto perito
acerca da inexistência do nexo entre as patologias detectadas e o labor da autora.
O trabalho técnico foi extremamente criterioso e detalhista.
Para concessão de benefício acidentário, mister que a
lesão/doença tenha relação com o exercício da atividade laboral ou com acidente de
trabalho.
É insuficiente a simples constatação da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
8
Assim, sem razão a autora ao impugnar novamente o laudo
pericial, que descreveu pormenorizadamente todos os exames realizados, além de
analisar os documentos médicos, sendo devidamente realizada.
É certo que o parecer do assistente técnico do autor (fls.
142/184 e 234/246), o Dr. Paulo Roberto Kaufmann rechaçou o entendimento do
perito judicial.
Contudo, tais alegações não se mostraram suficientes para
desconsiderar o laudo pericial, especialmente após seus esclarecimentos, não
autorizando, por si só, o decreto condenatório nesta ação acidentária, uma vez que,
como se viu, a prova técnica produzida nos presentes autos é conclusiva e
suficiente.
Em outras palavras, a existência de laudo ou parecer divergente,
produzido em outra ação ou por profissional contratado pela parte (sem a
imparcialidade do perito oficial) não vincula o juízo da ação acidentária, devendo
ser sopesado com as demais provas colhidos.
In casu, não há provas suficientes de que as funções
habitualmente exercidas contribuíram de alguma forma para o surgimento ou
agravamento das doenças e, consequentemente, para a redução da capacidade
laboral do segurado.
Sem a comprovação do requisito de nexo causal/concausal
entre a doença e o trabalho, indevido o benefício acidentário e a conversão do
auxílio-doença previdenciário em acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047371-90.2014.8.26.0053 -Voto no 15.252
9
Lamenta-se que a autora sofra de tal patologia. Mas, como não
há demonstração de que tenham qualquer relação com o trabalho, necessária a
manutenção da improcedência.
Nada impede, porém, que postule o que de direito junto à
Justiça Federal, no campo previdenciário, se o caso.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator